Tribunal: TJDFT
Processo: 0729591-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0729591-28.2022.8.07.0000 PACIENTE: GERSON RICHARD DA SILVA RODRIGUES IMPETRANTE: EMILENY PEREIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GERSON RICHARD DA SILVA RODRIGUES, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Paranoá/DF, e como ilegais as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 12 da Lei 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento, e art. 29, §1o, inciso III da Lei no 9605/1998 - Lei de Crimes Ambientais (ação penal n. 0704575-48.2022.8.07.0008 e inquérito policial n. 0704986-91.2022.8.07.0008). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Emileny Pereira da Silva) que o paciente foi preso em flagrante, após cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 0720975-61.2022.8.07.0001, que tinha por objetivo apurar suposta traficância no Paranoá Parque. E, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Relatou que, em 12-agosto-2022, a denúncia em relação ao crime do Estatuto do Desarmamento foi recebida e em relação ao crime tipificado no art. 29, §1o, inciso III da Lei no 9605/1998 foi declinada a competência para o Juizado Especial Criminal. Pontuou que a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva perante do Juízo do Conhecimento, mas o pleito restou indeferido, sem fundamentação idônea para tanto. Argumentou que a prisão é medida excepcional e, no caso, não há qualquer elemento que aponte a necessidade da medida extrema, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que não há qualquer prova concreta de que a liberdade do paciente representaria risco à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ponderou que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída, com mulher gestante e filho menor de idade, e que sua última condenação data do ano de 2017, ou seja, não possui condenações recentes em sua folha penal, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão se mostram proporcionais e adequadas para assegurar a ordem pública no caso concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, por ausência de fundamento idôneo para sua manutenção, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Instada, a Defesa complementou a impetração com os documentos necessários à análise do pedido. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Consta no relatório da autoridade policial (ID 39030012) que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos n. 0720975-61.2022.8.07.0001, decorrente de investigação por suposto envolvimento do paciente em crime de tráfico de drogas, GERSON RICHARD foi preso em flagrante, em 29-julho-2022, na posse de armas de fogo (um revólver calibre .32, uma pistola calibre 9mm) e munições de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003) e por adquirir, guardar e manter em cativeiro animais da fauna silvestre (três pássaros, sendo dois "papa capins" e um "patativa"), sem autorização ambiental (artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei 9.605/98). Como os delitos são afiançáveis, na esfera policial, nos termos do art. 322 do Código de Processo Penal, foi fixada fiança no valor de R$ 5.000,00 (mil reais), a qual não foi recolhida. Em audiência de custódia, realizada em 30-julho-2022, após manifestação do Ministério Público neste sentido, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente estava em cumprimento de pena em regime aberto, possui condenações anteriores e a apreensão das armas se deu em contexto investigativo de suspeita de participação em crime de tráfico de drogas. Confira-se (ID 39030011): 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado possui inúmeras condenações por outros crimes no passado. Encontrava-se cumprindo pena no meio aberto. Além disso, denota-se que o cumprimento do mandado de busca e apreensão decorre das suspeitas existentes de seu novo envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Há, portanto, risco concreto à ordem pública sendo que suas condições pessoais não afastam a necessidade da segregação cautelar. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado nome do autuado justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GERSON RICHARD DA SILVA RODRIGUES, filho de JORGE RODRIGUES DE MORAIS e de ELISANGELA FERREIRA DA SILVA, nascido em 18/09/1997, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. (Grifos nossos) A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva e o pleito restou indeferido, em 30-agosto-2022, nos seguintes termos (ID 135086999 da ação penal referência n. 0704575-48.2022.8.07.0008): Trata-se de autos de ação penal tramitando em desfavor de GERSON RICHARD DA SILVA RODRIGUES. O acusado foi preso em flagrante em 29 de julho de 2022. Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, consoante ID. 132871642. A denúncia foi recebida no ID. 133451853. O acusado foi devidamente citado, conforme ID. 134580605. Instada a apresentar resposta à acusação, a Defesa suscitou a revogação da prisão preventiva e aplicação da cautelar de monitoração eletrônica (ID. 134805142). A Defesa aduziu, em síntese, que a segregação cautelar não deve prosperar apenas em razão das condenações anteriores do acusado. Declarou que os crimes previstos na FAP são de menor potencial ofensivo. Ademais, pontuou que o crime em apuração no caderno não demonstra a periculosidade do acusado a ponto de justificar a prisão preventiva. Por fim, afirmou que o acusado possui filha menor de 3 (três) anos e residência fixa, assim como informou a condição de gestante da sua companheira. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID. 134950043). É o breve relatório. Decido. Com razão o Parquet. Inicialmente, colaciono a fundamentação exposta pelo Núcleo de Audiência de Custódia: O custodiado possui inúmeras condenações por outros crimes no passado. Encontrava-se cumprindo pena no meio aberto. Além disso, denota-se que o cumprimento do mandado de busca e apreensão decorre das suspeitas existentes de seu novo envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Há, portanto, risco concreto à ordem pública sendo que suas condições pessoais não afastam a necessidade da segregação cautelar. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. Nesse contexto, verifico que o acusado foi preso em flagrante diante do cumprimento da ordem de Busca e Apreensão determinada no processo no 0720975-61.2022.807.0001, em trâmite na 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Conforme o termo de ID. 132753238, foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma pistola marca Taurus, calibre 9mm; um carregador 9mm; um revólver calibre .32mm, da marca INA, além de munições compatíveis com ambas as armas, fato que ensejou no oferecimento da denúncia de ID. 133451853. Dessa forma, como bem pontuou o Parquet, há indícios de envolvimento do acusado com tráfico de drogas, o que ensejou no deferimento da busca e apreensão na residência do acusado. Outrossim, o réu possui condenações recentes, transitadas em julgado, em seu desfavor, pela prática de tráfico de drogas, corrupção de menores e receptação, sendo, portanto, multireincidente (ID. 13275905). Não bastando a fundamentação acima explanada, o acusado ainda possui execução penal em curso, sob o no 0401173-50.2018.807.00015, e estava em cumprimento de pena quando novamente, em tese, praticou outro crime. Por conseguinte, noto que a prisão preventiva deve ser mantida, uma vez que a ordem pública deve ser resguardada, considerando a reiteração delitiva por parte do acusado. Ademais, as armas apreendidas na residência do acusado demonstram gravidade em concreto, porquanto se tratam de duas armas de fogo, carregador e munição, sendo uma delas com o calibre de 9mm, o qual apenas recentemente passou a ser classificado como arma de fogo de uso permitido. Nessa vereda, a decisão proferida pelo NAC possui respaldo legal, com fulcro no art. 312 e art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Também não é demasiado destacar que residência fixa e trabalho não impedem a decretação da prisão preventiva. Este, aliás, é o entendimento do e. TJDFT. Confira-se: [...] 3.É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do CPP. [...]” Apelação provida (Acórdão n.1354633, 071876137202180070000, Relator: JESUÍNO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/07/2021, publicado no DJE: 20/07/2021. Sem pág. cadastrada). Sem grifos e negritos no original. Destaco, ainda, que as medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP também não se mostram recomendáveis, como bem fundamentou o decisum vergastado. Por fim, no tocante à filha do réu, a defesa não comprovou que o acusado é imprescindível aos cuidados da menor. Além do mais, não é o único responsável pelos cuidados da criança, considerando que a própria defesa informou que a menor encontra-se sob a incumbência da genitora, atual companheira do acusado. Logo, verifico que a Defesa não conseguiu demonstrar qualquer alteração fática que autorizasse a revogação da prisão preventiva. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de GERSON RICHARD DA SILVA RODRIGUES. Esclareço, no entanto, que a situação prisional do acusado em questão será novamente apreciada por ocasião da realização de audiência de instrução probatória nos autos principais. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. Por oportuno, vista dos autos à Defesa para apresentação da resposta à acusação, no prazo legal. Ademais, ante a existência do caderno no 0401173-50.2018.807.0015, oficie-se a VEPEMA, informando o recebimento da denúncia em desfavor do acusado, bem como a decretação da sua prisão preventiva no presente caderno. Intime-se. Cumpra-se. (Grifos nossos) Pois bem. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no art. 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – art. 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no art. 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). No caso em tela, observa-se que os delitos imputados ao paciente não alcançam, somados, pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Isto porque, o delito de posse ilegal de arma de fogo (artigo 12 da Lei 10.826/2003) é apenado com detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos; ao passo que o delito ambiental contra a fauna (art. 29, §1o, da Lei 9.605/1998) é apenado com detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano - de modo que não está atendida a condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Lado outro, vê-se que o paciente ostenta condenações penais definitivas por crimes dolosos, portanto, está preenchida a condição de admissibilidade do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida (grifos nossos) Prosseguindo, tem-se a informação nos autos de que a autoridade policial arbitrou fiança, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ocorre que, na data imediatamente seguinte à prisão em flagrante, o ora paciente foi apresentado em audiência de custódia e, então, a autoridade judiciária, após manifestação do Ministério Público neste sentido, converteu a prisão em preventiva. Logo, ficou superada a fiança. Neste sentido, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: 4. Note-se que sua condição de reincidente em crime doloso autoriza a decretação da custódia preventiva, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Já o fato de que, não obstante beneficiado anteriormente com a liberdade, voltou, em tese, a delinquir, demonstra a necessidade da prisão como forma de obstar a reiteração delitiva. Finalmente, a idoneidade dos fundamentos apresentados afasta a alegação de que ele somente se encontra preso em razão da sua incapacidade de arcar com a fiança arbitrada pelo delegado. A fiança foi cassada pelo magistrado que decretou a custódia cautelar. (HC n. 596.321/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. CRIME DE INJURIA, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE FIANÇA PELO DELEGADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA. NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA. QUESTÃO SUPERADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DECRETADA. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM O CABIMENTO DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1. Convertido o flagrante em custódia do paciente, resta superada a discussão sobre fiança arbitrada pela Autoridade Policial e não paga, diante do ato judicial posterior. 2. Motivadamente decretada a cautelar, haver-se-a de ser mantido o ato do Juiz do Conhecimento. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1313443, 07017482520218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) É verdade que o paciente não é primário, uma vez que ostenta duas condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais (ID 39009755), pela prática dos seguintes crimes: receptação e corrupção de menor, cometidos em 8-maio-2016; e tráfico de drogas, cometido em 28-agosto-2017. Porém, tais anotações, isoladamente, por se referirem a delitos praticados há 6 (seis) e há 5 (anos), não se prestam a indicar o risco atual de reiteração delitiva. A Lei no 13.964/2019 incluiu o parágrafo 2o no citado artigo 312 do Código de Processo Penal e passou a exigir que, além de estar fundada no perigo da liberdade do acusado, a decisão decretadora da prisão preventiva demonstre a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. Assim, não vislumbra atendido o requisito da contemporaneidade da prisão preventiva e impõe-se o deferimento da medida liminar para sua colocação em liberdade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. No caso, a paciente e outros acusados foram flagrados, no dia 22/7/2020, com 21g de cocaína, 1 balança de precisão, uma caderneta de anotações de usuários compradores de drogas, 2 revolveres calibre 38 e 10 cartuchos de calibre compatível com os das armas de fogo. Homologado o flagrante, a paciente foi colocada em liberdade provisória após o pagamento de fiança. Em 9/8/2021, a autoridade policial representou pela prisão preventiva sem apontar um fato novo, superveniente, que justificasse a restrição da liberdade. Constrangimento ilegal evidenciado. 4. Como é cediço, "pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade". (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 751.542/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.) (grifo nosso) Em relação aos delitos que vieram à tona após cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 2a Vara de Entorpecentes por suposto envolvimento em crime de tráfico (sem notícias de qualquer apreensão de drogas ou petrechos), não há fundamentação com base em elementos concretos que justifiquem a prisão cautelar. Frise-se que ambos os delitos são afiançáveis e um deles (crime contra a fauna) é considerado de menor potencial ofensivo, tanto que desmembrado e remetido para o Juizado Especial Criminal. Destarte, considerando que a condição de admissibilidade da prisão preventiva é a reincidência, mas que as condenações penais anteriores se referem a delitos praticados há muitos anos; bem como considerando que as condutas pelas quais o paciente efetivamente foi preso (artigo 12 da Lei 10.826/2003, e art. 29, §1o, inciso III, da Lei no 9605/1998) não evidenciam elementos concretos (que excedem o ordinário do tipo) que demonstrem a necessidade da medida extrema da prisão, bem como que a audiência de instrução e julgamento só foi designada para o dia 10-novembro-2022 (e o paciente foi preso em 29-julho-2022), tem-se que medidas cautelares que o vinculem aos processos são suficientes e adequadas para se acautelar a ordem pública no caso em comento. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva do paciente quanto aos crimes previstos no artigo 12 da Lei 10.826/2003, e art. 29, §1o, inciso III, da Lei no 9605/1998, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado nos dois Juízos: da Vara Criminal do Paranoá e da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processos n. 0704575-48.2022.8.07.0008 e n. 0704986-91.2022.8.07.0008), salvo se por outro motivo estiver preso. Brasília, 8 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator